Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-37.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002424-37.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUSSIELY FERREIRA DE MOURA - CPF: 037.059.831-80 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO HORIZONTAL DEVIDA -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151438182, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
im
procedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, a recorrente afirma ter preenchido os requisitos da Lei Complementar 096/2006, para a progressão funcional horizontal, da classe A para a classe B.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a
autora é servidora pública municipal e exerce a função de professora de artesanato por mais de 05 (cinco) anos, id.

151438166.

A reclamante, apesar de ter requerido administrativamente a progressão funcional em 05/11/2019, não obteve resposta.

Em sede de contestação, o reclamado afirma que a parte autora conta com cinco anos de serviços públicos prestados, estando corretamente disposta no nível 2 do Plano de Cargos e Salários referente ao seu cargo de Professora de Artesanato – Profissional de Serviço de Apoio.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
merece reparo
.

A parte autora é servidora pública, exercendo função de Professora de Artesanato, Profissional de Serviço de Apoio subordinada ao Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município, das Autarquias e Fundações, Lei Complementar no 96, de 09 de junho de 2006.

A Lei Complementar no 96/2006 - Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município, das Autarquias e Fundações, assim dispõe acerca da elevação de Classe:

Art. 6o A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais da Administração Pública Municipal estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas: (...)

III – PROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE APOIO:

a) Classe A: habilitação em ensino fundamental;

b) Classe B: requisito da Classe A mais cursos de aperfeiçoamento, qualificação e /ou capacitação profissional que somados deverão alcançar carga horária mínima de 100 (cem) horas e experiência mínima comprovada de 5 (cinco) anos na área de atuação;

c) Classe C: requisito da Classe B e habilitação de nível médio;

d) Classe D: requisito da classe C, mais habilitação de nível superior, especialista latu sensu, mestrado ou doutorado.

Art. 8o A progressão horizontal dos Profissionais dos Servidores da Administração Municipal dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§ 1o O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

No caso dos autos, a parte autora comprovou ter cumprido os requisitos necessários para a elevação à classe “B”, considerando a juntada do diploma de graduação em Letras e o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos de tempo de serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o enquadramento funcional da recorrente ao nível 2, Classe B, condenando o reclamado ao pagamento
da diferença salarial retroativa desde a data do requerimento administrativo.

O cálculo a ser apresentado pela parte autora deverá observar a atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, a partir da citação válida.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
respeitando o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023